Tribunal: TJSP
Processo: 3006112-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006112-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARIA HELENA DA SILVA, CLARA
SUGAHARA KOIDE, VERA LUCIA MACHADO DE SOUZA, MARIA JOSÉ DA
SILVA e MIRIAM DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para afastar a determinação de retificação das planilhas.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26466
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3006112-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: MARIA HELENA DA SILVA E OUTROS
JUIZ PROLATOR: JOSÉ EDUARDO CORDEIRO ROCHA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26466
EMENTA
SERVIDOR ESTADUAL
Cumprimento de sentença – Quinquênio – GAM –
Incidência – Cálculo cumulativo – Impossibilidade:
– O quinquênio não incide sobre a GAM, uma vez que já
compreendida em sua base de cálculo.
– O princípio da moralidade não permite a continuação de
cálculo cumulativo que já não encontra recepção na
Constituição Federal, mesmo que favorecido estivesse por
coisa julgada.
RELATÓRIO
Determinada a inclusão da GAM na base de cálculo dos adicionais temporais.
Daí o agravo, no qual a Fazenda do Estado alega que o acórdão excluiu do
recálculo as verbas eventuais e os acréscimos pecuniários que já contenham o
adicional em sua base de cálculo. O valor da GAM já é apurado considerando o
montante pago a título de adicionais por tempo de serviço (art.2o, par.único da Lei
Complementar Estadual no 977/05). Seu valor corresponde a 15% do total de
vencimentos percebidos pelo servido, o que significa dizer que engloba também os
quinquênios. Caso essa verba seja considerada no recálculo, haverá efeito cascata,
com flagrante violação ao art.37, inc.XIV da Constituição Federal. Esse
entendimento é o que tem prevalecido nas Câmaras de Direito Público deste
Tribunal.
O recurso foi processado com efeito suspensivo da determinação de
retificação das planilhas (fl.15).
Nas contrarrazões, os agravados alegam que a GAM é vantagem de caráter
genérico e permanente, devendo incidir na base de cálculo dos quinquênios. Trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26466
3
de um verdadeiro aumento salarial, cujo nome atribuiu-se de gratificação na tentativa
de burlar o imperativo constitucional, que determina seu recebimento por
aposentados e pensionistas. A GAM incorpora-se aos vencimentos, proventos e
pensões (Súmula no 31 do Órgão Especial). Não há afronta ao art.37, inc.XIV da
Constituição Federal, por não se tratar de cálculo que acarreta o “efeito cascata” ou
“repique” (fls.22/27).
FUNDAMENTOS
1. Na fase de cumprimento de sentença, o juiz determinou a retificação das
planilhas dos exequentes para nela incluir a GAM na base de cálculo dos
quinquênios, sob os seguintes fundamentos:
A despeito das alegações da executada, o que se tem é que a Gratificação de
Atividade de Magistério - GAM, por se cuidar de verba de caráter permanente, de
rigor sua inclusão na base de cálculo dos adicionais temporais.
Sobre o tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores
públicos aposentados. Título executivo judicial que determinou que a sexta-parte
incidisse sobre a totalidade dos vencimentos, o que, por evidente, não permite o
afastamento da GAM Gratificação por Atividade de Magistério da base de cálculo
do adicional. Informes fazendários que se encontram em desacordo com o título
executivo judicial. Rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença que se
impõe. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165897-51.2020.8.26.0000; Relator (a):Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes -2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/09/2020;
Data de Registro: 11/09/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
QUINQUÊNIO.
GAM.
Inclusão
de
Gratificação por Atividade de Magistério GAM na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio). Admissibilidade. Título executivo que assegurou a
incidência sobre vantagens de caráter permanente, salvo as eventuais. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012786-47.2020.8.26.0000; Relator
(a):Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Americana -4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2020; Data de Registro:
29/02/2020)
Assim, providencie a executada a retificação das planilhas, para inclusão
da mencionada gratificação da base de cálculo do adicional por tempo de serviço
dos exequentes.
Sem prejuízo, manifestem-se os exequentes sobre o argumento da executada
sobre a existência de justificativa nas planilhas da CAF acerca do termo inicial que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26466
4
foi adotado. Intimem-se.” (fls.268/269)
2. A executada alega que a GAM não pode ser incluída no cálculo das
diferenças apuradas, por conter o quinquênio e a sexta parte em sua base de cálculo.
A Gratificação de Atividade de Magistério – GAM foi instituída pela Lei
Complementar 977/05, e seu percentual e base de cálculo foram regulados pelo art.
2o da referida Lei, conforme segue:
“Artigo 2o - O valor da Gratificação instituída por esta lei complementar
corresponde à importância resultante da aplicação do percentual de 15% (quinze
por cento) sobre a retribuição mensal do servidor.
Parágrafo único - Para os fins do disposto neste artigo, considera -se retribuição
mensal o somatório dos valores percebidos pelo servidor a título de Salário Base ou
Carga Horária de Trabalho, Carga Suplementar, Prêmio de Valorização, instituído
pela Lei Complementar no 809, de 18 de abril de 1996, Gratificação por Trabalho
Educacional, de que trata a Lei Complementar no 874, de 4 de julho de 2000,
Gratificação Geral, instituída pela Lei Complementar no 901, de 12 de setembro de
2001, Gratificação Suplementar, instituída pela Lei Complementar no 957, de 13 de
setembro de 2004, e, quando for o caso, o adicional por tempo de serviço e a sexta -
parte.” (realce nosso)
Nota-se, portanto, que o quinquênio e a sexta-parte, quando percebidos pelo
servidor, integram a base de cálculo da GAM, razão pela qual, incluir esta na base de
cálculo daqueles implicaria em “efeito cascata”, o que é vedado pelo art. 37, XIV, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, entendimento desta 10a Câmara de Direito Público:
“EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS. Sexta-parte. Base de cálculo. Artigo 129 da
Constituição do Estado. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485.1/6. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens
eventuais. Art. 37, XIV da CF e 15, XVI da CE. Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485.1/6. Gratificação por Atividade de Magistério - GAM
que já inclui a sexta-parte em sua base de cálculo e que, por isso, não pode ser
incluída na base de cálculo desta. Sentença que julgou procedente o pedido.
Recursos voluntário e oficial, considerado interposto, parcialmente providos para
excluir da base de cálculo da sexta-parte a Gratificação por Atividade de Magistério
GAM e as vantagens eventuais, não provido o recurso voluntário.
(...)
Quanto à Gratificação por Atividade de Magistério GAM, cumpre esclarecer que
ela já inclui em sua base de cálculo a sexta-parte (art. 2o da LC 97/205). Por isso,
evidentemente, essa gratificação não pode ser considerada para o cálculo da sexta-
parte, sob pena de afronta aos dispositivos constitucionais acima mencionados.”
(realce nosso)
(Apelação no 0017344-83.2010.8.26.0053, rel. Des. ANTONIO CARLOS VILLEN,
julgada em 2.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26466
5
Cumpre ressaltar que o princípio da moralidade não permite a continuação de
cálculo cumulativo que já não encontra recepção na Constituição Federal, mesmo
que favorecido estivesse por coisa julgada.
Nos embargos de divergência no RExt no 146331, publicado em 20.4.07, o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que a acumulação de acréscimos
pecuniários aos vencimentos de servidores que se aposentaram antes da Constituição
Federal de 1988, recebendo benefícios sob "efeito cascata", afronta o princípio
constitucional da moralidade administrativa.
Em seu voto-vista, o ministro Ricardo Lewandowski assim se manifestou em
relação à oposição de coisa julgada contra a norma constitucional inscrita no artigo
37, inc. XIV:
“A matéria de fundo refere-se à vedação, estabelecida no art.37, XIV, da
Constituição, de admitir-se o chamado “efeito cascata” ou denominado “repique”
no cálculo da remuneração de servidores públicos. (...)
Num exame retrospectivo, é possível constatar que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal vem prestigiando a mencionada regra, de maneira a impedir que o
servidor público acumule vantagens pecuniárias sob o mesmo fundamento.
Na hipótese sob exame, contudo, há uma particularidade a ser levada em linha de
conta, consistente no fato de que o acúmulo de vantagens – vedado pelo art.37, XIV
– encontra respaldo em decisão que transitou em julgado em época anterior à
vigência da nova ordem constitucional.
À questão que se coloca, pois, é saber se o tal acúmulo de vantagens pode ou não ser
obstado pelo art.17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (...)
Em outras palavras, o problema que se apresenta é saber se o comando de redução
imediata de verbas percebidas em desacordo com a nova ordem constitucional,
contemplado no referido dispositivo engloba ou não as situações cobertas pelo
manto da coisa julgada, dado que o texto sob análise não traz qualquer referência
expressa a essa garantia.
Bem examinada a matéria, entendo que a menção à coisa julgada revela-se, data
vênia, inteiramente desnecessária para impedir a percepção de vencimentos,
proventos, benefícios ou vantagens de qualquer espécie, em afronta ao art.37, XIV,
da Carta Magna, que veda o “efeito cascata”.
É que, embora os juristas tradicionalmente estudem o direito adquirido, a coisa
julgada e o ato jurídico perfeito como institutos autônomos, de há muito reconhecem
a íntima correlação entre eles. (...)
Ora, se a coisa julgada, segundo a doutrina, configura causa geradora de direito
adquirido, mister é concluir que, quando o constituinte originário fez referência
expressa esta última figura, no art.17 do ADCT, quis incluir também a coisa
julgada, de forma a ensejar a plena aplicabilidade, dentre outras, da regra
consubstanciada no art.37, XIV da Constituição, sobretudo porque acrescentou,
como que para afastar quaisquer dúvidas sobre a sua intenção, que não seria
admissível a “percepção de excesso a qualquer título”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006112-36.2020.8.26.0000 -Voto no 26466
6
A coisa julgada, como se sabe, tal como o direito adquirido, representa uma
garantia de estabilidade e segurança, que protege situações consolidadas contra a
retroatividade das leis. Mas essa garantia, entrevista, numa visão mais ortodoxa,
como absoluta, infensa a modificações quanto ao seu conteúdo material, não pode
erigir-se em óbice à concretização de valores fundamentais da nova ordem
instituída pela Constituição de 1988, dentre os quais avulta o principio da
moralidade administrativa” (...)
Assim, importa, antes de mais nada, verificar qual a espécie de coisa julgada que se
cuida, no caso. Trata-se, à evidência, de decisão transitada em julgado que afronta a
nova ordem constitucional, porquanto perpetua a percepção de vantagens “em
cascata” de servidores públicos, expressamente vedada pelo art.37, XIV, da Carta
Magna, que empresta concreção aos princípios que regem a Administração Pública,
mencionados no caput do dispositivo.
Caracteriza-se, pois, à evidência, como “excesso”, vedado pela Carta Magna, que
não pode subsistir, seja a título de direito adquirido, seja a guisa de coisa julgada,
seja ainda com base em qualquer fundamento.
Não bastasse a taxatividade da dicção constitucional, dúvida não há, concessa
vênia, de que a preservação da coisa julgada – a qual constitui um dos pilares do
postulado da segurança jurídica – deve ceder passo ao axioma da moralidade
administrativa, segundo a técnica de ponderação de valores, à luz do caso
concreto, prescrita pela moderna hermenêutica constitucional, quando ocorre
colisão entre princípios fundamentais” (transcrição textual).
O Supremo Tribunal Federal, portanto, já analisou a matéria do presente
recurso, concluindo que a coisa julgada favorável ao cômputo cumulativo de
adicionais, em afronta ao art.37, inc.XIV da Constituição Federal, não pode
prevalecer, por violar o principio da moralidade administrativa.
Portanto, não ocorre preclusão para arguição dessa matéria.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para afastar a
determinação de retificação das planilhas.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA